Tribunal: STJ
Processo: 2002809-31.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1959799 - SP (2021/0291275-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
PROCURADOR
: EDUARDO SPOLON - SP298541
AGRAVADO
: SASIP - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO IPORANGA
ADVOGADOS
: WAGNER DOS SANTOS SOUZA - SP292874
LUIZ CARLOS DAMASCENO E SOUZA - SP046210
AGRAVADO
: MARLY VOIGT
ADVOGADO
: MARCELO NAVARRO VARGAS - SP099999
INTERES.
: GIOVANNA VOIGT THOMPSON VAZ GUIMARAES
ADVOGADO
: CARLOS RICARDO PARENTE SETTANNI - SP172308
INTERES.
: INTEROCEAN INDUSTRIES LLC
ADVOGADO
: MARCELO ROITMAN - SP169051
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
1.
controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
O acórdão recorrido está em consonância com a
2.
jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50359841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: ef5a7d0b-6ad3-4fdb-a636-3697bc2651c9

Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50359841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: ef5a7d0b-6ad3-4fdb-a636-3697bc2651c9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1959799 - SP (2021/0291275-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
PROCURADOR
: EDUARDO SPOLON - SP298541
AGRAVADO
: SASIP - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO IPORANGA
ADVOGADOS
: WAGNER DOS SANTOS SOUZA - SP292874
LUIZ CARLOS DAMASCENO E SOUZA - SP046210
AGRAVADO
: MARLY VOIGT
ADVOGADO
: MARCELO NAVARRO VARGAS - SP099999
INTERES.
: GIOVANNA VOIGT THOMPSON VAZ GUIMARAES
ADVOGADO
: CARLOS RICARDO PARENTE SETTANNI - SP172308
INTERES.
: INTEROCEAN INDUSTRIES LLC
ADVOGADO
: MARCELO ROITMAN - SP169051
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
1.
controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
O acórdão recorrido está em consonância com a
2.
jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por
, contra
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
decisão monocrática, de lavra deste signatário, acostada às fls. 272/275, e-STJ, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo nobre desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado (fl. 166, e-STJ):
Documento eletrônico VDA49965490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:58
Código de Controle do Documento: 094166f3-9e24-44ae-89ec-c78b6689890c

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A
ORDEM
DE
PREFERÊNCIA
DE
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS,
PRIVILEGIANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM
DETRIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APENAS PARA DELIMITAR O
CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 150 SM.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Nas razões do
, o recorrente aponta
recurso especial (fls. 179/199, e-STJ)
ofensa aos artigos 130, parágrafo único, e 186 do CTN/1966.
, em síntese, que somente o crédito decorrente da legislação do
Sustenta
trabalho e de acidente do trabalho preferem ao tributário.
a preferência do
Defende
crédito tributário frente aos honorários advocatícios sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 236/250 (e-STJ).
Após a decisão de admissão do recurso especial (fls. 252/254, e-STJ), os
autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
, foi desprovido o reclamo, em
Por decisão monocrática (fls. 272/275, e-STJ)
razão da aplicação da Súmula 211/STJ, quanto à alegada violação aos artigos 130,
parágrafo único, e 186 do CTN/1966, e
da
à
incidência
Súmula 83 do STJ, no tocante
preferência dos honorários sucumbenciais sobre o crédito tributário.
, o agravante, em suas razões de
Na presente oportunidade
fls. 281/285, e-
,
nos argumentos de mérito do apelo nobre relativamente à preferência do
STJ insiste
crédito tributário. Afirma ter demonstrado a existência dos acórdãos paradigmas RESP
n.o 1.510.401/RS e RESP n.o 939.577/RS que reconhecem a preferência do crédito
tributário frente ao crédito de honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, pretende
ver
a incidência do óbice aplicado na decisão ora agravada (Súmula 83/STJ).
afastada
Impugnação às fls. 290/296, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo
prosperar.
não merece
Inicialmente, depreende-se dos autos que o conteúdo normativo dos
1.
artigos 130, parágrafo único, e 186 do CTN/1966, não foi objeto de exame pelo
acórdão recorrido, razão pela qual, incide, na espécie, o óbice inscrito na Súmula 211
, ante a ausência de prequestionamento.
/STJ
Documento eletrônico VDA49965490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:58
Código de Controle do Documento: 094166f3-9e24-44ae-89ec-c78b6689890c

Tampouco cabe falar em prequestionamento ficto face ao art. 1025 do CPC
/2015.
Nos termos da jurisprudência desta Casa, para se possibilitar a sua
incidência, cabe a parte alegar, quando de suas razões do recurso especial, a
de modo a permitir sanar eventual
necessária ofensa ao art. 1022 do CPC/2015
omissão através de novo jul gamento dos aclaratórios, caso existente, o que não foi
feito no presente feito.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 489, II, III E § 1o, IV, DO CPC.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA N. 211 DO STJ. 1. A
falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
. 2. Na hipótese de omissão
Incidência da Súmula n. 211 do STJ
reiterada do Tribunal de origem no exame de questão essencial ao deslinde da
controvérsia, deve a parte, no especial, apontar violação ao artigo 1.022, como
forma de viabilizar o conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.097.858/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
27/6/2024

, o
2. Ademais, ainda que fosse superado o óbice
entendimento
no sentido de que o crédito
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme
decorrente de honorários advocatícios tem natureza alimentar e trabalhista, preferindo
ao crédito tributário em concurso de credores.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. O crédito referente a honorários
advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, dada sua natureza alimentar, é
equiparado ao crédito de natureza trabalhista, com preferência em relação ao
crédito tributário em concurso de credores. Precedentes. 2. O recurso especial é
inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp n. 1.734.814/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
13/12/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE. 1. "O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA49965490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:58
Código de Controle do Documento: 094166f3-9e24-44ae-89ec-c78b6689890c

Justiça é no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem
natureza alimentar e trabalhista, preferindo ao crédito tributário em concurso de
credores." (AgInt no REsp n. 2.117.067/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) Incidência da
12/8/2024
14/8/2024
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.085.481/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
18/11/2024
.)
22/11/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PREFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA No 568/STJ. 1. O
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza alimentar e
trabalhista, preferindo ao crédito tributário em concurso de credores. 2. Agravo
interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.117.067/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
14/8/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STJ "os
honorários advocatícios possuem natureza alimentar tendo preferência em
relação ao crédito tributário" (AgInt no AREsp 1573826/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) 2.
07/12/2020
16/12/2020
Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.900.434/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
26/8/2022

, a Corte de origem, ao negar provimento ao agravo de
Na espécie
instrumento do insurgente, confirmou a preferência do crédito de honorários
sucumbenciais sobre o crédito tributário.
É o que se extrai do seguinte trecho do aresto impugnado (fls. 174/175, e-
STJ):

Com relação ao crédito de honorários advocatícios de sucumbência, tanto o
Estatuto da OAB - art. 23, Lei no 8.906 de 4.7.1994 -, como o § 14, do art. 85 do
CPC, e a Súmula Vinculante no 47 do STF além de inúmeros julgados (REsp no
1.152.218-RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje 9.10.2014) consolidaram o
entendimento de que se trata de crédito privilegiado da mesma natureza que os
créditos trabalhistas, ficando, pois, mantida a ordem de preferência estruturada
, acrescendo-se a limitação aos 150 (cento e cinquenta)
na decisão ora recorrida
salários mínimos também para este crédito.
Reconheço, com a tranquilidade que me dá a circunstância de ser um
magistrado originado da advocacia, do que muito me orgulha, que o crédito
privilegiado dos honorários sucumbenciais ainda que na limitação dos cento e
cinquenta salários mínimos exorbita do escopo alimentar de que deve se
Documento eletrônico VDA49965490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:58
Código de Controle do Documento: 094166f3-9e24-44ae-89ec-c78b6689890c

revestir, além do que, contrasta a ética do advogado o fato de ficar privilegiado
com relação ao recebimento do crédito frente ao seu próprio cliente, sem falar
num eventual e possível conflito de interesse na postulação judicial.
De toda sorte, a legislação e os precedentes judiciais devem ser respeitados,
cabendo citar dentre outros julgados, inclusive deste próprio relator:

Dessa forma, o aresto recorrido encontra apoio na orientação jurisprudencial
firmada por esta Colenda Corte sobre a matéria, o que atrai a incidência do óbice
contido na Súmula 83/STJ.
Logo, verifica-se, no caso, que a decisão singular deve ser mantida com
amparo nos fundamentos e nos precedentes acima alinhavados.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49965490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:58
Código de Controle do Documento: 094166f3-9e24-44ae-89ec-c78b6689890c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.959.799 / SP
Número Registro: 2021/0291275-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023912820178260223 1002391282017826022310077551020198260223 10077551020198260223
20028093120208260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
PROCURADOR : EDUARDO SPOLON - SP298541
RECORRIDO
: SASIP - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO IPORANGA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DAMASCENO E SOUZA - SP046210
WAGNER DOS SANTOS SOUZA - SP292874
RECORRIDO
: MARLY VOIGT
ADVOGADO
: MARCELO NAVARRO VARGAS - SP099999
INTERES.
: GIOVANNA VOIGT THOMPSON VAZ GUIMARAES
ADVOGADO
: CARLOS RICARDO PARENTE SETTANNI - SP172308
INTERES.
: INTEROCEAN INDUSTRIES LLC
ADVOGADO
: MARCELO ROITMAN - SP169051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
PROCURADOR : EDUARDO SPOLON - SP298541
Documento eletrônico VDA50334586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:39
Código de Controle do Documento: c6967f24-70a9-4304-bb7f-a56f2d38aee9

AGRAVADO
: SASIP - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO IPORANGA
ADVOGADOS
: WAGNER DOS SANTOS SOUZA - SP292874
LUIZ CARLOS DAMASCENO E SOUZA - SP046210
AGRAVADO
: MARLY VOIGT
ADVOGADO
: MARCELO NAVARRO VARGAS - SP099999
INTERES.
: GIOVANNA VOIGT THOMPSON VAZ GUIMARAES
ADVOGADO
: CARLOS RICARDO PARENTE SETTANNI - SP172308
INTERES.
: INTEROCEAN INDUSTRIES LLC
ADVOGADO
: MARCELO ROITMAN - SP169051
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:39
Código de Controle do Documento: c6967f24-70a9-4304-bb7f-a56f2d38aee9